Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária. Sequestro. Imóvel. Terceiro de boa-fé. Denúncia não oferecida.
1 - O sequestro de que trata o DL 3.240/41 independe da origem do bem, se lícita ou ilícita, podendo compreender, inclusive, os bens em poder de terceiros. E cessa, o sequestro, se a ação penal não for ajuizada em 90 dias contados de sua decretação.
2 – Se o apelante provou que agiu de boa-fé ao adquirir o imóvel de propriedade da esposa do investigado - a título oneroso, por valor justo -, quando esse não possuía qualquer embaraço judicial e decorridos mais de 90 dias da ordem de constrição sem que oferecida a denúncia, levanta-se o sequestro do imóvel.
3 - Apelação provida.